Tribunal: TJSP
Processo: 2084896-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
COMPETÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO QUE ENVOLVE EMPRESAS DE CONSIDERÁVEL PORTE, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE E EFICÁCIA PRESENTES. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESACOLHIDA. NOTÍCIA DA PROPOSITURA DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, QUE TEM POR BASE A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. REUNIÃO DOS PROCESSOS PERANTE O JUÍZO PREVENTO. ASSIM

Ementa:
COMPETÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO QUE ENVOLVE EMPRESAS DE CONSIDERÁVEL PORTE, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE E EFICÁCIA PRESENTES. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESACOLHIDA. NOTÍCIA DA PROPOSITURA DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, QUE TEM POR BASE A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. REUNIÃO DOS PROCESSOS PERANTE O JUÍZO PREVENTO. ASSIM RECONHECIDO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É perfeitamente válida e eficaz a cláusula de eleição de foro em contrato de prestação de serviços, ainda que de adesão, cujos termos não deixam dúvida quanto à determinação de sua verdadeira amplitude, estabelecidos em condições de igualdade entre partes, que são empresas de porte considerável. 2. Há notícia da propositura posterior de ação de cobrança de iniciativa da demandada, que é conexa, havendo interesse para a reunião dos processos, a fim de possibilitar a harmonia de julgamentos. 3. A ação de produção antecipada de provas não previne a competência para o ajuizamento da ação principal, nos termos do artigo 381, § 3o, do CPC. 4. Assim, há prevenção do Juízo de São Paulo, para quem deve ser providenciada a remessa dos autos do segundo processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000426523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084896-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PRIIMO PROJETOS
IMAGENS E MAPAS LTDA-ME, é agravado PETRÓLEO SABBÁ S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2084896-44.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45339 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2084896-44.2020.8.26.0000
Comarca:SÃO PAULO 21a Vara Cível
Juiz: Márcio Teixeira Laranjo
Agravante: PRIIMO PROJETOS IMAGENS E MAPAS LTDA-ME
Agravado: Petróleo Sabbá S.A.
COMPETÊNCIA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
COBRANÇA.
CONTRATO
QUE
ENVOLVE
EMPRESAS
DE
CONSIDERÁVEL
PORTE,
EM
IGUALDADE
DE
CONDIÇÕES.
CLÁUSULA
DE
ELEIÇÃO
DE
FORO.
VALIDADE E EFICÁCIA PRESENTES. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA
DESACOLHIDA.
NOTÍCIA
DA
PROPOSITURA DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, QUE TEM
POR BASE A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. REUNIÃO DOS
PROCESSOS PERANTE O JUÍZO PREVENTO. ASSIM
RECONHECIDO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. É perfeitamente válida e eficaz a
cláusula de eleição de foro em contrato de prestação de serviços,
ainda que de adesão, cujos termos não deixam dúvida quanto à
determinação de sua verdadeira amplitude, estabelecidos em
condições de igualdade entre partes, que são empresas de porte
considerável. 2. Há notícia da propositura posterior de ação de
cobrança de iniciativa da demandada, que é conexa, havendo
interesse para a reunião dos processos, a fim de possibilitar a
harmonia de julgamentos. 3. A ação de produção antecipada de
provas não previne a competência para o ajuizamento da ação
principal, nos termos do artigo 381, § 3o, do CPC. 4. Assim, há
prevenção do Juízo de São Paulo, para quem deve ser
providenciada a remessa dos autos do segundo processo.
Voto no 45.339
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por PRIIMO PROJETOS IMAGENS E MAPAS LTDA.-ME com o objetivo de
alcançar a reforma de decisão proferida em ação declaratória cumulada
com cobrança proposta por PETRÓLEO SABBÁ S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2084896-44.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45339 - 3 -
Aduz a agravante que deve ser reconhecida a prevenção do
Juízo da Comarca de Itaituba/PA, invocando em seu favor o princípio da
paridade de armas, expresso nos artigos 7o e 8o CPC/2015, c/c artigo 5o e
incisos, da Constituição Federal, assim como o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a cláusula de eleição de
foro deve ser afastada quando implicar dificuldade de acesso à justiça para
a parte mais fraca, em relação consumerista.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Desde logo, cumpre observar o cabimento do recurso de
agravo de instrumento, pois a hipótese é de relativização, considerando que
o tema restará prejudicado com a continuidade do processo, em estrita
conformidade com a orientação adotada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento com caráter repetitivo (REsp 1704520/MT, Corte
Especial, Rel. Nancy Andrighi, DJe 19/12/20181).
A autora ajuizou ação condenatória cumulada com pedido
declaratório, fundada em inadimplemento por parte da ré no tocante ao
Contrato de Prestação de Serviços firmado na modalidade preço global e
representado pelo Termo de Cláusulas e Condições Gerais e pela Proposta
Técnica. E a demandada, por sua vez, ingressou com ação cautelar de
produção antecipada de provas e posterior, ação de indenização,
demandas fundadas na mesma relação jurídica.
O Juízo de primeiro grau, reconhecendo a conexão entre as
ações e sua prevenção, solicitou o encaminhamento dos autos pelo Juízo
1 - “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2084896-44.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45339 - 4 -
da 1a Vara Cível da Comarca de Itaituba/PA (fls. 106/108), de onde advém a
presente insurgência.
Pretende a agravante seja reconhecida a prevenção do Juízo
da Comarca de Itaituba/PA, invocando em seu favor o princípio da paridade
de armas, expresso nos artigos 7o e 8o CPC/2015, c/c artigo 5o e incisos, da
Constituição Federal, assim como o entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que a cláusula de eleição de foro deve
ser afastada quando implicar em dificuldades de acesso à justiça para a
parte mais fraca, em relação consumerista.
Argumenta que há cláusula de eleição de foro no Termo de
Cláusulas e Condições Gerais, mas aponta que não consta a sua
assinatura no documento. Além disso, afirma que a agravada tem sede em
Manaus/AM, a obra é no Distrito de Miritituba, no Município de Itaituba/PA e
os serviços foram prestados através de formulários denominados pedidos
de compras e por e-mails, passados pelos gestores e engenheiros da
Petróleo Sabbá e do Grupo Raízen, não existindo contrato global na obra.
Ressalta que a produção antecipada de provas, que tramita na 1a Vara
Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, foi ajuizada em 28 de
agosto de 2.018, e a presente ação foi proposta em 05 de outubro de 2.018,
em foro e local totalmente estranho aos fatos. Entende ser indiscutível e
incontroversa a prevenção daquele Juízo.
Como ponto de partida, tem-se por incontroversa a existência
da conexão entre as demandas, que decorrem da mesma relação jurídica.
A questão que se apresenta é saber onde deve ser fixada a
competência, ou seja, determinar qual o Juízo prevento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2084896-44.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45339 - 5 -
Nota-se que cláusula contratual elegeu o foro da Comarca de
São Paulo/SP para dirimir os conflitos decorrentes do negócio que vincula
as partes (fls. 63/74 dos autos principais).
De se destacar que o referido documento foi assinado
eletronicamente pela empresa ré (fl. 63 dos autos principais).
Desde logo, impõe-se ressalvar que a relação entre as partes
não é de consumo, mas de insumo, o que afasta qualquer possibilidade de
se invocar a aplicação das normas de defesa do consumidor, que realmente
determinam a nulidade da cláusula de eleição de foro, uma vez
estabelecido o desequilíbrio entre as partes.
No caso em exame, a demanda tem por objeto a contratação
da ré para a construção de um novo terminal de distribuição de
combustíveis na cidade de Miritituba/PA. A autora tem sede em
Manaus/AM.
Pretende a recorrente seja reconhecida a nulidade da
cláusula que elegeu o foro da Comarca de São Paulo/SP para ter
processamento qualquer demanda a respeito do negócio, pretendendo a
remessa dos autos para a Comarca de Itaituba/PA, local de seu domicílio.
O que importa, na verdade, à luz da disciplina do artigo 63 e
seus parágrafos, do CPC, é saber se o contrato é de adesão e se é abusiva
a cláusula de eleição de foro.
Não há dúvida para afirmar que a cláusula está inserida em
contrato de adesão, pois o instrumento foi emitido por uma das partes,
cabendo à outra apenas a possibilidade de aceitá-los ou não.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2084896-44.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45339 - 6 -
Assim, o ponto essencial é saber se a cláusula se revela
abusiva, ou seja, se realmente constitui óbice ou extrema dificuldade ao
exercício da defesa pela parte aderente, ou seja, aquela que se sujeitou à
vontade da outra. Com efeito, o vício da estipulação só existirá se vier a se
identificar manifesto desequilíbrio entre as partes, a ponto de inviabilizar ou
criar séria dificuldade ao exercício da defesa.
No caso em exame, chama a atenção a enorme distância
entre as comarcas de São Paulo/SP e Itaituba/PA, em torno de 3.000 km, o
que inegavelmente constitui um fator relevante. Entretanto, não se pode
deixar de realçar a circunstância de que o negócio é de alto valor e envolve
empresas de porte considerável, que jamais poderiam desconhecer o
alcance das estipulações pactuadas. Entre as partes não há possibilidade
de identificar desigualdade no desenvolvimento da contratação, sobretudo
porque não se faz presente, em relação a elas, condição de hipossuficiência
e vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.
A distância entre os foros, portanto, no caso em exame não
constitui verdadeiro óbice ao pleno exercício do direito de defesa, aspecto
que as pessoas jurídicas contratantes tiveram a possibilidade de sopesar no
momento da contratação, sem poder desconhecer o alcance da cláusula.
Nesse sentido já se pronunciou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“3. Em se tratando de critério territorial, a lei adjetiva civil
confere às partes a possibilidade de derrogar as correspondentes
regras de competência fixada na lei (artigo 111, do CPC). Nessa
extensão, o foro escolhido pelas partes afigura-se competente para
conhecer e julgar a ação destinada a rescindir o contrato de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2084896-44.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45339 - 7 -
venda, salvo se a correspondente disposição contratual encerrar vício
insanável.
3.1. A cláusula de eleição de foro inserta em contrato de
adesão é, em princípio, válida e eficaz, sempre que restarem
caracterizados, concretamente, a liberdade para contratar da parte
aderente (assim compreendida como a capacidade técnica, jurídica e
financeira) e o resguardo de seu acesso ao Poder Judiciário.
Precedentes.
4. Ressai dos autos que os demandantes são produtores
rurais de grande porte. A corroborar esta conclusão, o vulto econômico
do contrato celebrado pelas partes (R$ 4.502.000,00 - quatro milhões,
quinhentos e dois mil reais, em 06.07.2005), assim como a
contraprestação a cargo dos produtores rurais, consistente na
expressiva venda de vinte milhões e quatrocentos mil quilos de soja, a
ser entregues, proporcionalmente, em quatro anos, evidenciam, de
modo inequívoco, a capacidade técnica, econômica e jurídica dos
produtores rurais, autores da ação.
5. Estabelecida relação tipicamente empresarial, composta,
de um lado, por uma multinacional do setor agrícola e, de outro, por
produtores rurais de grande porte, a cláusula contratual de eleição de
foro voluntária e consensualmente por eles ajustada afigura-se
plenamente hígida e eficaz”. 2
“2. A utilização de serviços ou aquisição de produtos com o
fim de incremento da atividade produtiva não se caracteriza como
relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do
Código de Defesa do Consumidor. Precedentes de ambas as Turmas
da Segunda Seção.
2 - REsp 1055185/PR, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/04/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2084896-44.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45339 - 8 -
3. Consoante orientação firmada pela Colenda Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula do foro de eleição é
válida e somente pode ser afastada quando, segundo entendimento
pretoriano, seja reconhecida a sua abusividade, a inviabilidade ou
especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.
3.1. Na hipótese dos autos, o elevado valor do negócio
realizado entre as partes, traduzido no conteúdo econômico milionário
da demanda, não autoriza presumir a falta de conhecimento técnico e
informativo da cláusula de eleição do foro, ou mesmo a dificuldade de
acesso à justiça, a qual, ausente qualquer vício de validade, deve
prevalecer e ser respeitada pelas contratantes. Precedentes do STJ”. 3
“- A jurisprudência atual do STJ reconhece a existência de
relação de consumo apenas quando ocorre destinação final do produto
ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de
outra atividade produtiva.
- A jurisprudência do STJ entende, ainda, que deve
prevalecer o foro de eleição quando verificado o expressivo porte
financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora ou do
contrato celebrado entre as partes”. 4
“É válida cláusula de eleição de foro consensualmente
estipulada pelas partes em relação tipicamente empresarial, mormente
quando se trata de produtores rurais que desenvolvem atividades de
grande porte e contratam em igualdades de condições”. 5
Enfim, tinha a ré condições plenas de saber o alcance da
contratação e, se assim expressou a sua vontade. Não pode agora deixar
de respeitar a cláusula, cuja validade e eficácia se mostram indiscutíveis,
com pleno amparo no artigo 62 do CPC.
3 - EDcl nos EDcl no CC 146960/SP, 2a Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/11/2017
4 - CC 64524/MT, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 09/10/2006, p. 256.
5 - AgRg no CC 68062/SP, 2a Seção, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 27/10/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2084896-44.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45339 - 9 -
Portanto, é perfeitamente válida e eficaz a cláusula de
eleição de foro em contrato de prestação de serviços, cujos termos não
deixam dúvida quanto à determinação de sua verdadeira amplitude.
Ademais, segundo a sistemática processual em vigor (CPC,
artigo 59), a prevenção se estabelece no instante em que se concretiza “o
registro ou a distribuição da petição inicial”, ou seja, no preciso momento da
propositura. A referência ao ato de “registro ou distribuição” é destinada a
demarcar precisamente o instante do ajuizamento nas comarcas em que,
de acordo com a organização judiciária, existe uma ou mais varas.
Oportuno observar que a ação de produção antecipada de
provas não previne a competência para o ajuizamento da ação principal,
nos termos do artigo 381, § 3o, do Código de Processo Civil.
No caso em exame, também restou incontroverso que a ação
com pedidos declaratório e condenatório foi ajuizada, na Comarca de São
Paulo, previamente à ação indenizatória de iniciativa da ré, na Comarca de
Itaituba/PA (fl. 519 dos autos principais).
Na perspectiva do que estabelece o artigo 59 do CPC, a
prevenção se operou com o primeiro ajuizamento. Esse foi o primeiro
processo instaurado, de modo que prevento é o Juízo da 21a Vara Cível da
Comarca de São Paulo/SP.
Ora, é inegável que, diante do risco de decisões conflitantes,
interessa ao Estado-juiz que haja a reunião dos processos, como forma de
possibilitar a harmonia de resultados, e esse interesse inegavelmente se
coloca acima do das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2084896-44.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45339 - 10 -
Por derradeiro, vale ressalvar que não se justifica a
imposição das sanções por litigância de má-fé, pois não se encontra
configurada uma situação de verdadeiro abuso, que possibilite falar em
deslealdade processual por parte da recorrente.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a solução adotada pelo Juízo de primeiro grau, que se mostra
correta.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator